Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO E SEM JUSTIFICATIVA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INTERNAÇÃO-SANÇÃO POR SESSENTA DIAS. COMETIMENTO DE NOVO ATO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CÔMPUTO DO TEMPO DA INTERNAÇO PROVISÓRIA COMO DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA INTERNAÇÃO-SANÇÃO DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 46, § 2o, da Lei do SINASE e o art. 14 da Resolução 165 do CNJ referem-se ao tempo de cumprimento da medida socioeducativa como um todo. Conforme disposto no citado artigo: “§ 2o Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da medida socioeducativa.”
2. O referido dispositivo faz menção ao prazo de cumprimento total da medida e não ao prazo de internação/sanção, que se trata de punição pelo descumprimento reiterado da MSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.